Tribunal: TJBA
Processo: 0513293-60.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513293-60.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e outros

Advogado(s)
:
JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR, JEFERSON ALEX SALVIATO

APELADO: MARIA GORETE FREIRE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR, ALBERTO FILGUEIRAS DE GOIS NETO

PJ05

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ ACERCA DA INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA INICIAL. PARTE AUTORA/APELADA NA EXORDIAL REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E REVISÃO DO SALDO DEVEDOR. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO COM A ANTECEDÊNCIA DEFINIDA NO CONTRATO ACERCA DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA. CONCLUSÃO APÓS 180 DIAS. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. ATUALIZAÇÃO DO VALOR A SER OBTIDO A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL DETERMINADA PELO JUÍZO PRIMEVO DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ART. 322, §1º, DO CPC. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE PREVIU ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR E INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DIFERENTEMENTE DA PREVISÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DO SALDO DEVEDOR. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO NA FORMA COMO AJUSTADO NO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NA INTEGRALIDADE. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PARTE RÉ MAJORADOS EM MAIS 5% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
0513293-60.2016.8.05.0080
, oriundos da
3ª Vara dos Feitos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/Ba
, em que figuram como parte apelante
TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - FEIRA DE SANTANA III - SPE LTDA E RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
e como parte apelada
MARIA GORETE FREIRE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA